Tribunal: TJDFT
Processo: 0737018-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0737018-71.2025.8.07.0000 PACIENTE: JHUAN LUCAS FERNANDES SOUSA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de "habeas corpus", com pedido de liminar, impetrado em favor de JHUAN LUCAS FERNANDES SOUSA, no qual se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Riacho Fundo e, como ilegal, a manutenção da prisão preventiva, em razão da suposta prática do crime de ameaça (artigo 147, caput, do Código Penal), por 2 (duas) vezes, em contexto de violência doméstica contra sua ex-companheira (processo n. 0703179-04.2025.8.07.0017). Alegou a douta Defensoria Pública do Distrito Federal que o paciente foi denunciado pela prática de ameaça contra sua ex-companheira J.D.A.Q. Esclareceu que foram concedidas medidas protetivas de urgência à ofendida, em 24-março-2025, incluindo proibições de aproximação, contato e frequência a locais da vítima, seguidas da decretação de monitoramento eletrônico do paciente pelo prazo de 90 (noventa) dias, em 24-abril-2025. Informou que a denúncia foi oferecida, em 14-maio-2025, e recebida pelo juízo, em 15-maio-2025, e a prisão preventiva foi decretada em 21-maio-2025, com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a paz e tranquilidade à vítima, quando não observadas as medidas protetivas de urgência. Mencionou que o paciente está preso preventivamente desde 27-maio-2025. Salientou que, após regular trâmite processual, o juízo sentenciante condenou o paciente à pena de 4 (quatro) meses e 11 (onze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, mantendo a prisão preventiva. Sustentou que a sentença deixou de aplicar o instituto da detração, ao argumento de que compete ao juiz da execução decidir sobre detração da pena. Argumentou que, considerando o tempo de prisão preventiva e o período de monitoramento eletrônico, deveria ter sido aplicada a detração nos termos do artigo 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal. Ponderou que, com a detração adequada, o regime inicial deveria ser aberto, não semiaberto, o que tornaria incompatível a manutenção da prisão preventiva. Destacou precedente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "fixado o regime inicial aberto, a manutenção da prisão preventiva torna-se incabível, sendo possível ao acusado recorrer em liberdade". Aduziu que o paciente é reincidente em crimes praticados com violência, aplicando-se o percentual de 30% (trinta por cento) da pena para progressão de regime, sendo necessário o transcurso de 39,3 dias. Ressaltou que já houve transcurso de prazo superior aos 40 (quarenta) dias necessários à progressão, mesmo desconsiderando o período de monitoramento eletrônico. Requereu, liminarmente e no mérito, a imediata revogação da prisão preventiva para que não se prolongue a custódia ilegal do paciente até o julgamento das razões de apelação. É o relatório. Decido. A liminar em "habeas corpus" é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do "periculum in mora" e do "fumus boni iuris", o que não ocorreu na espécie. Extrai-se dos autos que, em 24-abril-2025, a autoridade judiciária fixou medida cautelar de monitoramento eletrônico contra o paciente, no bojo do pedido de medidas protetivas n. 0702353-75.2025.8.07.0017. Fundamentou a decisão (ID 75763613): Trata-se de pedido de monitoração eletrônica de JHUAN LUCAS FERNANDES SOUSA, residente em Endereço: Rua 19, casa 1, quadra 03 lote 6, Vila Isabel, VALPARAÍSO DE GOIÁS - GO - CEP: 72874-515, Telefone no (61) 99833-5080 em razão do deferimento das medidas protetivas deferidas em favor de JULIANA d. A. Q., residente em [omissis]. A vítima já foi encaminhada para o Programa Viva Flor, mas ainda não há informação nos autos de que a vítima tenha recebido o dispositivo. Assim, verifica-se que as medidas protetivas não são suficientes para assegurar a integridade física e/ou psíquica da vítima, razão pela qual a medida cautelar de monitoração eletrônica, como medida cautelar diversa da prisão, afigura-se apropriada, sendo fundamental a constituição de um sistema de monitoramento das Medidas Protetivas de Urgência com a inclusão da vítima no Programa DMPP e monitoramento eletrônico do réu pelo DMPP. A medida de inclusão da vítima no Programa DMPP é medida de proteção necessária e mais adequada a minimizar os riscos, com o objetivo de coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, assegurando-se a melhor proteção possível à mulher vítima de violência doméstica e familiar, porquanto viabiliza, por meio de tecnologia, monitoramento e rastreamento concomitante da mulher em situação de violência doméstica e do agressor sob monitoração eletrônica, para atendimento prioritário da ofendida inscrita no programa, além de servir como instrumento de monitoramento das medidas protetivas de caráter pessoal, quais sejam: medidas protetivas de afastamento do lar, proibição de aproximação e proibição de frequentação de lugares (art. 22, II e III, alíneas "a", "b", "c", da Lei n. 11.340/2006). Determino a migração da vítima do Programa Viva Flor para o Programa DMPP. Nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal e Portaria GC 141/2017 (TJDFT), fixo a monitoração eletrônica pela Diretoria de Monitoramento de Pessoas Protegidas da Secretaria de Segurança Pública (DMPP) como medida cautelar diversa da prisão. Fixo como ÁREAS DE EXCLUSÃO, assim consideradas como os locais a que o monitorado NÃO poderá ter acesso a residência da vítima na QS 14 Conjunto 3A, casa 13, Riacho Fundo I, BRASÍLIA - DF - CEP: 71825-403 e o local do trabalho da vítima no MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, Esplanada dos Ministérios. Fixo como ZONA DE EXCLUSÃO VIRTUAL o limite de distanciamento de 500 (QUINHENTOS) metros entre o agressor e a vítima. Fixo como ZONA DE INCLUSÃO a residência do réu, Rua 19, casa 1, quadra 03 lote 6, Vila Isabel, VALPARAÍSO DE GOIÁS - GO - CEP: 72874-515, local em que o réu deverá permanecer aos sábados, domingos e feriados, e das 22h às 05h nos dias de semana. A concessão da monitoração eletrônica deverá respeitar o prazo de 90 (noventa) dias, contados da instalação do equipamento. Após o término do prazo fixado para cumprimento da cautelar de monitoração eletrônica, determino o encaminhamento da ofendida para inclusão no Programa Viva Flor. Encaminho a ofendida para a Diretoria de Monitoramento de Pessoas Protegidas da Secretaria de Segurança Pública (DMPP), mediante disponibilização de dispositivo móvel (DMPP). Deixo de encaminhar a vítima, por ora, a instituições parceiras do juízo, pois, conforme protocolo de atuação da SSP, a vítima encaminhada ao DMPP terá acompanhamento psicológico pelo CEAM IV, localizado no mesmo prédio (CIOB). Comunique-se à Diretoria de Monitoramento de Pessoas Protegidas da Secretaria de Segurança Pública (DMPP) para início dos trabalhos de monitoramento e rastreamento, via PJE, inclusive para encaminhamento da ofendida ao Programa Viva Flor ao término do prazo da cautelar. Intime-se a vítima para comparecer à Diretoria de Monitoramento de Pessoas Protegidas da Secretaria de Segurança Pública (DMPP), localizado na SAM Conjunto A Bloco D - Edifício CIOB (anexo à sede da SSP/DF e atrás do DETRAN sede), Asa Norte - Brasília - DF. Telefone: 3441-8225 ou 99249-0060, e-mail: dmpp.ciob@ssp.df.gov.br. Intime-se o réu para, NO PRAZO DE 24 HORAS, comparecer à Diretoria de Monitoramento de Pessoas Protegidas da Secretaria de Segurança Pública (DMPP), localizado na SAM Conjunto A Bloco D - Edifício CIOB (anexo à sede da SSP/DF e atrás do DETRAN sede), Asa Norte - Brasília - DF. Telefone: 3441-8225 ou 99249-0060, e-mail: dmpp.ciob@ssp.df.gov.br. Intimem-se, devendo ser priorizada pela Secretaria do Juízo a intimação por meio virtual (art. 4°, § 3°, da Lei n. 14.022/2020). Intime-se o Programa Viva Flor, via PJE, para que informe se a vítima já recebeu o dispositivo, bem como acerca da migração da vítima para o programa DMPP. Verifico que a vítima foi encaminhada para participação do programa Viva Flor e, neste ato, determinei a sua participação no programa DMPP, razão pela qual, deixo, por ora, de determinar sua inclusão no programa do PROVID. Expeça-se carta precatória para intimação do réu, acerca do deferimento das medidas protetivas e da presente decisão, no endereço Rua 19, casa 1, quadra 03 lote 6, Vila Isabel, VALPARAÍSO DE GOIÁS - GO - CEP: 72874-515, Telefone no (61) 99833-5080, RAIMUNDO pai de Jhuan, mesmo endereço do processo 0709785-82.2024.8.07.0017, tendo em vista que o oficial informou que o local é situado na divisa dos municípios de Valparaiso e Luziania e o endereço diligenciado fica no município de Luziania (ID 231670462). Dou à presente decisão força de mandado de monitoração eletrônica, mandado de intimação e ofício de encaminhamento. Cumpra-se. Posteriormente, em 21-maio-2025, diante do descumprimento da medida imposta, a prisão preventiva do paciente foi decretada. Consignou a autoridade judiciária em sua decisão (ID 75763615): O Ministério Público protocolou nos autos do processo da MPU 0702353-75.2025.8.07.0017 requerimento pela decretação de prisão preventiva de JHUAN LUCAS FERNANDES SOUSA (documento em anexo), em razão do descumprimento dos termos da monitoração eletrônica. Segundo orientação do CNJ, as prisões preventivas deverão ser expedidas nos autos principais. Desta forma, a fim de evitar prática de atos desnecessários nos autos da MPU 0702353-75.2025.8.07.0017, traslado o requerimento do Ministério Público e documentos e passo à análise do requerimento da decretação de prisão preventiva nos presentes autos. Consta nos autos do processo 0702353-75.2025.8.07.0017 que foi determinado ao réu a instalação da monitoração eletrônica em razão das constantes ameaças feitas à vítima apesar da existência das medidas protetivas. A monitoração eletrônica foi devidamente instalada em 8-maio-2025 (ID. 235042903 - processo 0702353-75.2025.8.07.0017). No entanto, consta a informação de que o acusado teria rompido a tornozeleira eletrônica (documento em anexo). Ao analisar estes autos juntamente com os autos do PJe 0702353-75.2025.8.07.0017, verifico que é caso de decretação de prisão preventiva de JHUAN LUCAS FERNANDES SOUSA, tendo em vista que o ofensor descumpriu os termos da monitoração eletrônica. Há que se ressaltar a gravidade das ameaças contidas nos relatos da vítima, bem como a existência de outra ocorrência envolvendo as partes. Verifica-se que as medidas protetivas deferidas em favor da vítima, bem como a monitoração eletrônica não se mostraram suficientes para conter a violência no lar doméstico da vítima. De mais a mais, a vítima encontra-se numa situação de flagrante vulnerabilidade, sem falar no medo que lhe acompanha ao longo do tempo, com agravamento acentuado nos últimos dias, notadamente em face do último atentado contra sua integridade física. O descumprimento das medidas cautelares denota flagrante desprezo à decisão judicial, além de revelar um comportamento extremamente perigoso para a vítima, e demonstrar que o ofensor não tem freios em suas atitudes, deixando a vítima e sua família temerosa e vulnerável diante de tais fatos. Diante desse contexto, há que ser registrado que ninguém pode estar acima da lei, como também ninguém pode ser continuamente vítima sem que tenha direito à tutela do Estado para garantir um de seus direitos mais fundamentais, qual seja, o direito à vida e à integridade física. Assim, revelado que há um perigo real e concreto à vida e à integridade física da vítima, além do que as outras medidas se mostraram ineficazes, resta evidenciado a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quais sejam, o "fumus comissi delicti" e o "periculum libertatis", visando a garantia da ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal, e para assegurar a paz e tranquilidade à vítima inserida no contexto de violência doméstica quando não observadas as medidas protetivas de urgência (arts. 312 c/c 313, inciso III, do Código de Processo Penal). O caso refere-se a suposto crime praticado no contexto de violência doméstica e familiar, que tem por base não apenas uma legislação específica, mas todo um sistema de proteção à mulher, em virtude da sua posição de vulnerabilidade nesse cenário. A violência doméstica é um fenômeno dinâmico e singular que, por isso mesmo, demanda uma atuação diferenciada do Poder Judiciário, que, a nível preventivo, deve ser mais diligente e proativo, de modo a promover o pronto e efetivo amparo e proteção da vítima de violência doméstica. É pacífico o entendimento de decretação de prisão preventiva no caso de descumprimento, nesse sentido: [...] Assim, faz-se necessária a tutela jurisdicional para resguardar a integridade física e a paz à vítima, bem como para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Diante do exposto, DECRETO a prisão preventiva de JHUAN LUCAS FERNANDES SOUSA, CPF 068.914.321-46, RJI 180989535-32, filho de ANGELA MARIA FERNANDES SILVEIRA e RAIMUNDO CABRAL DE SOUSA, Data de Nascimento em 17-dezembro-1997, com endereço na Rua 19 casa 01 lote 16 vila Isabel - VALPARAISO GO, nos termos dos artigos 311, 312 e 313, inciso III, todos do Código de Processo Penal, c/c art. 20 da Lei n. 11.340/2006. Expeça-se mandado de prisão, inclusive por carta precatória caso seja necessário. Dou força de mandado de prisão. Dê-se ciência ao MP. Intimem-se, inclusive a ofendida, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006. Dou à presente decisão força de mandado de prisão e mandado de intimação. Encaminhe-se à DCPI e à Delegacia de Origem. Na sentença condenatória, verifica-se que o paciente foi condenado como incurso no crime previsto no artigo 147, § 1o, do Código Penal, c/c artigo 71 do Código Penal, na forma do artigo 5o, III, da Lei n. 11.340/2006 à pena de 4 (quatro) meses e 11 (onze) dias de detenção em regime semiaberto. A autoridade judiciária consignou que o paciente é reincidente. Além disso, deixou de realizar a detração, ao fundamento de que tal diligência compete ao juízo da execução. Igualmente, a autoridade judiciária negou o direito do paciente de recolher em liberdade. Confira-se excerto da sentença (ID 75763610): Dispositivo Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu JHUAN LUCAS FERNANDES SOUSA, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 147, § 1o, do Código Penal, combinado com o artigo 5o, inciso III, da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), e artigo 71 do Código Penal (por duas vezes). Outrossim, CONDENO-O também ao pagamento de multa no mínimo de R$ 1.000,00 (mil reais), para cada um dos crimes cometidos, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. A correção monetária deverá incidir a partir da presente data – arbitramento – nos termos da Súmula 367/STJ, e os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ). Dosimetria da Pena Em atendimento ao que consta no art. 68 do Código Penal, corroborado pelas disposições ínsitas no art. 59 do mesmo diploma legal, passo à dosimetria da pena, fazendo-a fundamentadamente para que se cumpram os preceitos constitucionais da motivação das decisões judiciais (art. 93, inciso IX, da CF) e da individualização da pena, adotando-se o sistema trifásico, a começar pela análise das circunstâncias judiciais para fixação da pena-base e, após, as legais para a fixação da pena definitiva. O artigo 147, §1o do Código Penal prevê a pena para o delito de ameaça, detenção de 1 (um) ano a 6 (seis) meses, aumentada de metade. Na análise da culpabilidade, o grau de reprovabilidade da conduta do réu é condizente com a natureza do crime, não havendo nenhum indicativo com relação ao juízo crítico de reprovação social. Quanto aos antecedentes, verifico que a pena deve ser majorada em face das duas sentenças penais condenatórias transitadas em julgadas constantes em sua FAP, sendo que uma delas será utilizada para fins de reincidência. Sobre conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, não há nos autos elementos para valorá-los. O comportamento da vítima não evidenciou nenhuma atitude provocativa. Atento às referidas razões, fixo a pena base para cada delito em 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção. Na segunda fase de aplicação da pena, verifico a presença da agravante da reincidência, razão pela qual aumento em 8 (oito) dias de detenção, de forma fixo provisoriamente a pena em 1 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de detenção para cada delito praticado. Na terceira fase, ausente causa de diminuição; e presente a causa de aumento de pena do art. 147, § 1o, do Código Penal, pois o réu praticou o crime contra mulher por razões da condição do sexo feminino. Assim, dobro a pena e fixo a reprimenda para cada um dos delitos praticados, em 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção Do crime continuado Tendo em vista que, com uma conduta, praticou dois crimes da mesma espécie, com as mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, destaco a pena de um dos crimes, porque são todas iguais, e aumento de 1/6, totalizando uma pena definitiva de 4 (quatro) meses e 11 (onze) dias, àquela razão. Regime de cumprimento Fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, em razão das circunstâncias desfavoráveis do sentenciado, notadamente em face da reincidência (art. 33, § 2o, "c" c/c § 3o, ambos do Código Penal). O condenado não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direito, ante o disposto no art. 44, inciso I, do Código Penal e súmula 588/STJ. Pelos mesmo motivo, notadamente a reincidência, deixo também de aplicar a suspensão condicional da pena, previsto no artigo 77 do Código Penal. Direito de recorrer em liberdade Nego ao réu direito de apelar em liberdade e mantenho a prisão preventiva do réu, tendo em vista que permanecem hígidos os fundamentos expostos na decisão de id. 236614544. Recomende-se o réu em estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto. Disposições finais Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defesa. Intime-se o réu desta sentença no último endereço em que localizado nos autos. Cumpra-se o determinado no art. 201, § 2o, do Código de Processo Penal e art. 21 da Lei n. 11.340/2006, remetendo cópia desta sentença à vítima. Mantenho em vigor as medidas protetivas deferidas em favor da vítima nos autos MPU 0702353-75.2025.8.07.0017 até a extinção da pena pelo juízo da execução. Nos termos da decisão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Tema 1.249 dos recursos repetitivos, as medidas poderão ser prorrogadas em caso de nova manifestação desta acerca de risco atual ou iminente à sua integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes (Lei n. 11.340/2006, art. 19, § 6o). Nos termos do art. 66, III, c, da Lei de Execução Penal, compete ao Juiz da execução decidir sobre detração da pena. (caso tenha ficado um tempo preso preventivamente). Custas pelo acusado. Oficie-se à VEP para que durante a execução da pena, faça-se cumprir o disposto no art. 152 da Lei de execução Penal. Transitada em julgado esta sentença, comunique-se a Justiça Eleitoral (art. 71, § 2o, do Código Eleitoral - para os fins do artigo 15, inciso III, da CF/88), oficie-se ao INI, extraindo-se, incontinenti, a carta de sentença, remetendo-a ao digno juízo da VEP para cumprimento. Após, na ausência de novos requerimentos, arquivem-se. Sentença publicada e registrada nesta data. Intimem-se Pois bem. Em juízo perfunctório como é próprio em sede de liminar, entende-se que há motivos para conceder o pedido de urgência. É certo que o Supremo Tribunal Federal (Segunda Turma) possui precedente pela incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto fixado na sentença. Não obstante, no próprio julgado a Corte Suprema indica a possibilidade de manutenção da prisão preventiva em situações excepcionais: Agravo regimental em reclamação. 2. Incompatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação na sentença condenatória de regime inicial semiaberto para cumprimento de pena. 3. Alegação de que a decretação ou a manutenção da preventiva na sentença deve ser compreendida levando-se em conta o contexto de toda a fundamentação do édito condenatório e não apenas o teor da fundamentação do regime prisional inicial. 4. Tráfico de drogas. Situação que não se amolda às exceções admitidas pela jurisprudência do STF para a manutenção da preventiva em casos tais. 5. Agravo decorre de mero inconformismo da parte, que não aceita os fundamentos da decisão. 6. Agravo regimental desprovido. (Rcl 64386 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 18-março-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-março-2024 PUBLIC 21-março-2024) (grifos nosso). O Superior Tribunal de Justiça perfilha entendimento pela viabilidade de manutenção da prisão preventiva diante da fixação do regime semiaberto na sentença condenatória e, para compatibilizar com o entendimento da Suprema Corte que é pela incompatibilidade, também exige excepcionalidade apta a justificar a manutenção da prisão preventiva: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO EM REGIME SEMIABERTO E PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELA SUPREMA CORTE. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA DE ELEVADO POTENCIAL LESIVO (4.027G DE COCAÍNA). EXCEPCIONALIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte possui entendimento consolidado em ambas as suas turmas criminais no sentido de que não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e desde que o acusado seja mantido em local compatível com o regime fixado na sentença. 2. Todavia, a Suprema Corte firmou posição em sentido diverso, ou seja, de que "[a] fixação do regime de cumprimento semiaberto afasta a prisão preventiva" (AgRg no HC 197797, Rel. Ministro Roberto Barroso, Rel. p/ acórdão Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15-junho-2021), uma vez que "[a] tentativa de compatibilizar a prisão cautelar com o regime de cumprimento da pena imposta na condenação, além de não estar prevista em lei, implica chancelar o cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes". (AgRg no HC 221936, Rel. Ministro Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 20-abril-2023). 3. Isso não impede que a prisão seja mantida em casos excepcionais e desde que apresentada fundamentação demonstrando a imprescindibilidade da medida. Ou seja, "[e]mbora o Supremo Tribunal Federal tenha firmado o entendimento de que a prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto, tal regra comporta exceções, como situações de reiteração delitiva ou violência de gênero. Precedentes". (AgRg no HC 223529, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJE 19-abril-2023). 4. Com finalidade de harmonização da jurisprudência nacional e em homenagem ao princípio da segurança jurídica, compete a este Tribunal acolher o entendimento da Suprema Corte Constitucional, adequando-se às disposições contidas nos referidos julgados. 5. No caso dos autos, entendo que há excepcionalidade apta a justificar a manutenção da prisão preventiva, sobretudo considerando a gravidade concreta da conduta e a maior periculosidade do agravante, evidenciadas pela expressiva quantidade de droga de elevado potencial lesivo apreendida na ocasião do flagrante - 4 tabletes de cocaína, com peso líquido de 4.027g. 6. Sobre o tema, o Supremo Tribunal assentou que "a quantidade de droga apreendida evidencia a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva" (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16-março-2017). 7. Além disso, o Magistrado sentenciante determinou a expedição da guia de execução provisória, procedimento que assegura ao agravante a compatibilização do regime, bem como o direito de usufruir dos benefícios inerentes à execução penal. 8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 190.330/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4-março-2024, DJe de 7-março-2024). Na hipótese, observa-se que o paciente respondeu ao processo preso e a sua prisão preventiva foi mantida na sentença, porém, não houve análise da detração, nos moldes do artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal. Cabe registrar que pela quantidade da pena fixada, qual seja: 4 (quatro) meses e 11 (onze) dias, caso operada a detração tanto da prisão preventiva quanto do período em que o paciente esteve em monitoramento eletrônico, ao menos em princípio, pode-se concluir que já houve o resgate de parte relevante da reprimenda (repita-se, o paciente está preso preventivamente desde 27-maio-2025), o que justificaria sua colocação no regime aberto. Assim, faz-se necessário o deferimento com urgência do direito do paciente a recorrer em liberdade. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar pleiteada para revogar a prisão preventiva do paciente JHUAN LUCAS FERNANDES SOUSA e conceder-lhe o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente JHUAN LUCAS FERNANDES SOUSA (processo n. 0703179-04.2025.8.07.0017, do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Riacho Fundo), salvo se por outro motivo estiver preso. 2. Dispensadas informações eis que a ação penal já foi sentenciada. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 3 de setembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator